Tribunal: STF
Processo: AO 2752
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de Ação Originária proposta por CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES e outros, contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Narram que foram vítimas de um crime que não foi devidamente apurado pela 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia. Alegam que requereram ao Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPDFT, que apurasse eventuais omissões na investigação do suposto crime de apropriação indébita. Após diligências o referido núcleo não vislumbrou irregularidades e arquivou o registro da notícia. Após reconsiderar a decisão, encaminhou os autos para a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Samambaia, responsável pelo controle externo difuso da atividade policial, que por sua vez, informou que os fatos foram tratados na audiência de instrução em processo movido contra os autores da presente ação.



    Sustentam os peticionantes que houve tão somente algumas perguntas formuladas pela Defesa em processo em que o suposto autor do fato consta como vítima em ação penal movida contra os presentes peticionantes em razão terem destruído o “barraco” levantado pelo acusado da apropriação.



    Diante omissão da citada promotoria, foi instaurado processo administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar supostas irregularidades na atuação da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Samambaia. Os autos foram arquivados ao fundamento de que os autores não apontaram ilegalidades dos promotores de justiça. Em julgamento de pedido de reconsideração constou que o inquérito foi arquivado por ausência de justa causa para a ação penal, que inclusive houve homologação pela Primeira Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT, ao julgar recurso administrativo interposto pela associação da qual os presentes peticionantes são membros.



    Inconformados, sustentam que há ilegalidade, pois, o representante do Ministério Público deixou de agir diante da presença de elementos de fato e de direito que justificam a persecução penal, sendo que mesmo havendo comprovação da suposta inércia, o CNMP promoveu o arquivamento do pedido de providências.



    Requerem, liminarmente, o sobrestamento da ação penal instaurada contra os autores, a qual se encontra aguardando o julgamento da apelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pois teria sido instaurada por notícia crime promovida pelo acusado de apropriação indébita para que fosse isento de sua responsabilidade, portanto, com vício gravíssimo, segundo alegam. Para os autores se promovidas investigações contra o acusado da apropriação, o curso da ação movida contra os presentes peticionantes poderá mudar.



    Ao final, requerem a concessão da ordem para trancar a ação penal pela qual respondem os autores desta Ação Originária, diante da manifesta a inércia do CNMP ao não acolher o Pedido de Providências para apurar as omissões na investigação do delito perpetrado por Sergio Reis Jose de Andrade.



    A União apresentou contestação (eDoc. 35) e aduziu que a petição inicial é inepta. Sustentou estar ausente o interesse de agir e não haver competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pleito. No mérito, alegou não existir ilegalidade na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Por fim, aventou estarem os autores litigando de má-fé.



    A Procuradoria-Geral da República, eDoc. 43, opinou pelo conhecimento parcial da ação e, na parte a ser conhecida, pela improcedência do pedido. Sustentou ser incabível o pedido de trancamento de ação penal no bojo de impugnação de ato administrativo emanado pelo CNMP. Aduziu ainda que a reforma de decisão do referido Conselho apenas se justifica em caso de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, hipóteses não verificadas na presente demanda.  



    É o breve relato. Decido.



    Haure-se destes autos estarem os autores pleiteando o trancamento de ação penal da Ação Penal 0714839-92.2020.8.07.0009, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como anular decisão do Conselho Nacional do Ministério Público proferida nos autos do Pedido de Providências 1.00786/2022-32.



    Com efeito, é inadmissível pleito para concessão de medida, em sede de correção da atividade de controle administrativo, que termine por promover a sindicabilidade de decisão judicial. Os autores pretendem o trancamento de ação penal ao argumento de que a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público não teria promovido a cassação das decisões proferidas em sede de controle externo da atividade policial, pelo Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público (NCAP/NCT) e pela Promotoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal.



    Não há que se falar apenas em supressão de instância, mas de propositura de ação para provimento transverso visando a reforma de ato jurisdicional, ao arrepio do devido processo legal, no âmbito de qual deve ser primeiramente observado o disposto no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, razão pela qual o pedido o pedido não deve ser conhecido.



    Na esfera do que se permite conhecer da demanda, não vislumbro ilegalidade na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ao exercer o controle da atuação do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público (NCAP/NCT) e da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Samambaia, do MPDFT, o Conselho entendeu não ter havido desvio funcional, eis que não configurada omissão em relação à fiscalização da atividade investigativa desenvolvida pela 32ª Delegacia de Polícia, da PCDF.



    Do que se infere dos elementos constantes dos autos, o Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público (NCAP/NCT) e a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Samambaia, do MPDFT, promoveram diligências juntos às unidades policiais, as quais prestaram esclarecimentos acerca das investigações objeto dos questionamentos apresentados pelos autores, devidamente valorados pelos representantes ministeriais no âmbito da discricionariedade que lhes permitiu não apenas, enquanto fiscais da atividade investigativa, mas também titular da ação penal, decidirem pelos arquivamentos.



    Na conjuntura desses acontecimentos o CNMP foi acionado, não tendo encontrado irregularidades nos procedimentos executados pelos órgãos controlados, cuja decisão foi confirmada em grau de recurso julgado pelas instâncias competentes existentes no interior daquele Conselho, em percurso, que na minha compreensão, não apresenta qualquer ilegalidade.



    Deixo de reconhecer a litigância de má-fé por não vislumbrar presentes os elementos que descaracterizem o direito constitucional de acesso à justiça.



    Diante do exposto, conheço parcialmente da ação, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE o pedido. 



    Caracterizada a sucumbência, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente